Tribunal: TJDFT
Processo: 0744887-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO NÃO VERIFICADA. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes, simultaneamente, os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão. É irregular e passível de demolição a construção sem prévia licença administrativa, tendo em vista o disposto nos artigos 15, inciso III, 22, 50, parágrafo único, 124, inciso V, 133, caput, e 161, §2o, do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n° 6.138/18).